Tribunal: TJSP
Processo: 0004987-46.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0004987-46.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba,
em que é agravante WEVERTON FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004987-46.2019.8.26.0509 - Voto no 37651 - J
2
.Agravo em Execução no 0004987-46.2019.8.26.0509
Origem: DEECRIM UR2/Araçatuba
Magistrado: Fernando Baldi Marchetti
Agravante: WEVERTON FERREIRA
Agravado: Ministério Público
Voto no 37651
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

Homologação
de
cálculo
para
fins
de
benefícios Alegação de pena já cumprida
em uma das execuções
Retificação -
Impossibilidade - Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo em execução interposto
em favor de WEVERTON FERREIRA, contra a r. decisão de
fls. 105, proferida pelo MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR2
de Araçatuba, que homologou os cálculos de fls. 94/96 para fins
de benefícios (fls. 22).
Sustenta o agravante, em síntese, a reforma
da r. sentença, a fim de que a pena executada no PEC
0000810-37.2019.8.26.0154 não conste do cálculo de liquidação
de penas, uma alegando que já foi integralmente cumprida (fls.
01/04).

Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
117/119), a decisão combatida restou mantida (fls. 120),
opinando a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do agravo defensivo (fls. 129/131).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004987-46.2019.8.26.0509 - Voto no 37651 - J
3
O recurso não comporta provimento.
Verte-se
dos
autos
que
no
PEC
0000810-37.2019.8.26.0154, o agravante foi preso em flagrante
no dia 14 de novembro de 2014. Posteriormente, foi posto em
liberdade provisória, no dia 17 de novembro de 2014, com
aplicação das medidas cautelares.

Após, foi novamente preso no dia 08 de
janeiro de 2015 pela prática do crime que originou o PEC
0002463-79.2015.8.26.0576, permanecendo preso até o dia 14
de julho de 2015.
Já no dia 13 de setembro de 2017, o
agravante
foi
preso
preventivamente
em
razão
do
descumprimento das medidas cautelares impostas por ocasião
da
concessão
da
liberdade
provisória
(PEC
0000810-37.2019.8.26.0154), sendo posto em liberdade no dia
16 de março de 2018, já que lhe foi concedido o direito de
recorrer em liberdade.
Com a manutenção da sentença condenatória,
o agravante foi novamente preso no dia 26 de fevereiro de 2019
para dar início ao cumprimento de pena executada no PEC
0000810-37.2019.8.26.0154.
Assim, levando-se em conta que o agravante
foi condenado a uma pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, é não há que se falar em cumprimento total da pena
conforme alega a defesa.
Os cálculos, portanto, estão corretos, já que
considerou como cumprimento de pena o período em que o
agravante permaneceu preso preventivamente.
Além do mais, conforme bem destacado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004987-46.2019.8.26.0509 - Voto no 37651 - J
4
douta PGJ, (...) A origem da questão abordada pelo Agravante - e que se
constitui em óbice intransponível para sua pretensão - é que o tema de
fundo em verdade já foi decidido a fls.88/89 destes autos quando se
determinou a soma de penas, com fixação de regime inicial fechado, o que,
além de não permitir a pretendida progressão direta ao regime aberto,
considerou não cumprida a outra pena reclamada (sobre a qual, aliás, a
petição de interposição - fls.03/04 - não especifica e não dá detalhes).
Posto
isso,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso, mantida a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator